Tribunal: TJPA
Processo: 0000302-59.2006.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000302-59.2006.8.14.0032

APELANTE: GENISON SILVA DA SILVA, NEIDIVALDO PEREIRA FURTADO, SILVOGLEI FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Preliminar de prescrição retroativa afastada. Dosimetria da pena. Fundamentação idônea na fixação da pena-base. Recursos conhecidos e desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Genison Silva da Silva, Neidivaldo Pereira Furtado e Silvoglei Ferreira da Silva contra sentença condenatória que os condenou à pena de 08 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve prescrição retroativa da pretensão punitiva em favor do apelante Silvoglei Ferreira da Silva; (ii) se a fixação da pena-base merece ser revista, diante de suposta fundamentação inidônea na análise das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

3. A prescrição retroativa não se configura, pois a pena concretamente aplicada fixa o prazo prescricional em 16 anos, nos termos do art. 109, inciso II, do Código Penal. Considerando que entre o recebimento da denúncia (02.08.2006) e a sentença condenatória (25.08.2020) transcorreram aproximadamente 14 anos, não houve o transcurso do prazo prescricional.

4. A fixação da pena-base observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea ao considerar a culpabilidade dos réus, a periculosidade evidenciada pelo uso de arma branca e o fato de o crime ter sido praticado durante a atividade laboral da vítima. A individualização da pena respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável autoriza o afastamento da pena mínima, inexistindo direito subjetivo dos réus à fixação da pena-base no patamar mínimo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional deve ser calculado com base na pena aplicada em concreto quando a sentença já transitou em julgado para a acusação. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, podendo considerar a culpabilidade, personalidade do agente e circunstâncias do crime.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 109, II, e 115.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GENISON SILVA DA SILVA, NEIDIVALDO PEREIRA FURTADO e SILVOGLEI FERREIRA DA SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre/PA, que os condenou à mesma pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 12 de junho de 2006, por volta de 1:30 hora, quando o ofendido Aleandro Souza de Queiroz se encontrava no bairro da Cidade Baixa, trabalhando como mototaxista em uma motocicleta Honda CG Titan 150, pertencente à sua tia Deusarina Braz Rebelo, fora chamado pelos denunciados Neidivaldo Pereira Furtado e Silvoglei Ferreira da Silva para que os levassem até o bairro Curitanfan. Quando os três se encontravam na Rua Ezeriel Mônico de Matos, Neidivaldo e Silvoglei anunciaram que estavam procedendo a um assalto e ameaçaram a vítima com os dois terçados.

Logo após o anúncio do assalto, a vítima também foi abordada pelo denunciado Genilson Silva da Silva que, portando uma faca, desferiu um golpe na coxa esquerda do ofendido, o qual logrou fugir dos delinquentes empreendendo rápida corrida.

Os denunciados subtraíram da vítima a motocicleta Honda CG Titan 150, seu boné e a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais).

Tendo o ofendido comunicado a ocorrência do delito à Polícia Militar, imediatamente foi destacada uma viatura para apurar o fato ocorrido e proceder às diligências necessárias, tendo os policiais logrado prender em flagrante os três denunciados ainda portando duas das três armas brancas utilizadas na execução do delito, bem como logrado localizar a motocicleta subtraída do ofendido, que fora abandonada pelos demandados às proximidades do matadouro municipal. (...)”

Em
razões recursais
,
a defesa de Silvoglei Ferreira da Silva
requer,
preliminarmente,
o
reconhecimento da prescrição retroativa.

No
mérito,
pede, assim como
a defesa de Genison Silva da Silva e Neidivaldo Pereira Furtado
, a
redução
da pena-base,
diante da inidônea análise de algumas circunstâncias judiciais.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, considerando que as circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

PRELIMINAR

1. Da Ocorrência de Prescrição Retroativa Alegada pelo Apelante
SILVOGLEI FERREIRA DA SILVA

A defesa do apelante Silvoglei Ferreira da Silva requer,
preliminarmente,
o
reconhecimento da prescrição retroativa.

Não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, verifica-se que
não houve a ocorrência de qualquer tipo de prescrição
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o cálculo do prazo prescricional deve levar em conta o
quantum
da pena aplicada em concreto, e não pela pena máxima abstrata.

Vê-se que a pena definitivamente aplicada ao réu foi de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses
de reclusão.

Assim,
tem-se que o prazo prescricional é de 16 (dezesseis) anos
, conforme estabelece o inciso V do art. 109, inciso II, do CPB.

Não há que se falar em redução pela metade do prazo prescricional, uma vez que o réu já possuía 21 anos na data do crime (ocorrido em 12.06.2006) – vide documento de ID 13370566 - Pág. 11 – sendo que o art. 115 do Código Penal prevê que tal redução só ocorre caso o réu seja menor de 21 anos na data do fato criminoso.

Assim, observa-se que
entre a data do recebimento da denúncia (02.08.2006) – ID nº 13370568 - Pág. 2 – e a data da sentença condenatória (25.08.2020) – ID nº 13370660 - Pág. 2 – transcorreu

pouco mais de 14 (quatorze) anos
,

período esse que
não
excede o lapso prescricional de dezesseis anos acima mencionado.

Em verdade, a prescrição, no caso em tela e até o presente momento, levando em conta que o último marco interruptivo foi a sentença condenatória, somente ocorrerá na data provável de
24/08/2036
.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
suscitada.

MÉRITO

1. Da
Requerida Redução da Pena-Base dos Réus

A defesa requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise de algumas circunstâncias judiciais.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes em
07 (sete) anos reclusão, com pagamento de 70 (setenta) dias-multa
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade dos réus, suas personalidades e as

circunstâncias do crime
.
Ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para tais vetores
, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Isso, porque, em relação à
culpabilidade
, considerou-a intensa, uma vez que o crime foi premeditado.

No tocante à
personalidade
, asseverou que os apelantes demonstraram periculosidade acentuada, visto que um deles golpeou a vítima com uma faca na coxa. Veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do Código Penal). O agravante alega ausência de fundamentação válida para a exasperação da pena-base, argumentando que foram utilizados elementos inerentes ao tipo penal. Além disso, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A decisão de primeiro grau fixou a pena em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos; e (ii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo sendo parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exasperação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal foi justificada pela valoração desfavorável da personalidade, considerando a agressividade do agente contra a vítima, "porque a viu sozinha e indefesa, sem seguranças no mercado, aproveitando-se da desproporção de forças", bem como contra os policiais responsáveis pelo flagrante, além da prática de falta disciplinar de natureza grave em unidade prisional. Esses elementos extrapolam as circunstâncias típicas do delito de roubo e constituem fundamento idôneo para a majoração da pena.
Omissis.
IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - AgRg no HC n. 904.047/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 19/11/2024.)

Já no que diz respeito às
circunstâncias
do crime, entendeu que o delito o delito foi cometido durante a atividade laboral da vítima, aumentando sua vulnerabilidade.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Por todo o exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo,
in totum
, a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025